Tribunal: TJES
Processo: 5006246-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGIL MARMORES E GRANITOS INDEPENDENCIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006246-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
MARGIL MÁRMORES E GRANITOS INDEPENDÊNCIA LTDA. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SNIPER E CNIB PARA LOCALIZAÇÃO E BLOQUEIO DE BENS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O agravante sustenta a necessidade de utilização dos referidos mecanismos diante das reiteradas buscas infrutíferas em sistemas tradicionais como BacenJud, InfoJud e RenaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do sistema SNIPER pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outras diligências; e (ii) estabelecer se a decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB é cabível sem a necessidade de prévia exaustão de medidas de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SNIPER, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica diversas bases de dados, possibilitando maior efetividade e celeridade na investigação patrimonial.

4. O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, permite a decretação de indisponibilidade patrimonial com o objetivo de assegurar a utilidade da execução, alertando terceiros e prevenindo a dilapidação de bens.

5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade e a razoável duração do processo, sendo inadequado negar o uso de mecanismos tecnológicos aptos a viabilizar a satisfação do crédito público.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade do uso do SNIPER, SREI e da CNIB sem o prévio esgotamento de diligências convencionais, reforçando a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema SNIPER pode ser utilizado para localização de bens do devedor independentemente do esgotamento de diligências tradicionais.

A decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB é admissível sem a necessidade de prévia exaustão de buscas patrimoniais.

O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para assegurar a efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º e 319, § 1º; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/8/2023, DJe 23/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 3/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/10/2022, DJe 13/10/2022; TJES, AI 5005125-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07/01/2025; TJES, AI 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024; TJES, AI 5014723-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006246-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
MARGIL MÁRMORES E GRANITOS INDEPENDÊNCIA LTDA. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão (ID 67236588 dos autos de origem) proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de MARGIL MÁRMORES E GRANITOS INDEPENDÊNCIA LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de localização e penhora de bens da devedora por meio do sistema SNIPER e no SREI e de registro de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em suas razões (ID 13336184), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) O SNIPER facilita a busca por patrimônio do devedor, sendo necessário em execuções fiscais para satisfazer créditos públicos, representando ferramenta útil para eficiência da prestação jurisdicional; (ii) a utilização do SNIPER e SREI representam economia processual, além de celeridade e efetividade ao jurisdicionado e à Justiça, sobretudo em processos de execução fiscal, que visa recebimento do crédito em prazo razoável, evitando, assim, a inaceitável dilapidação patrimonial do devedor a fim de frustrar a obrigação de adimplemento; (iii) o sistema de busca de bens via SNIPER e SREI são vantajosos ao Poder Judiciário, considerando os princípios da cooperação, economia e celeridade processuais; (iv) a negativa por parte do magistrado a quo ao uso do CNIB além de premiar os devedores desconsidera, ainda, a realidade do caso concreto, em que se verifica manifesta dificuldade em localizar ativos financeiros e patrimoniais dos, conforme as reiteradas buscas negativas por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Regularmente intimado, os Agravados apresentaram contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso (ID 13763126).

Pois bem.

Ao que se depreende dos autos de origem, a Agravante se insurge face ao
decisum
proferido pelo juízo
a quo,
que indeferiu o requerimento de realização de diligências de investigação patrimonial, por meio dos sistemas SNIPER e CNIB, nos autos da ação executiva.

De início, verifica-se, a partir da minuciosa análise dos autos originários, que o feito executivo tramita desde o ano de 2022 com diligências voltadas à localização de bens e ativos dos Agravados.

Por isso, a parte credora pugnou pela utilização dos sistemas SNIPER e CNIB, que restou afastado sob o fundamento de sua suposta inutilidade no caso concreto.

Contra referida decisão se volta à presente irresignação recursal, a qual, registre-se desde logo, merece prosperar.

Em relação à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados.

No tocante ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tal ferramenta foi instituída pelo Provimento da n. 39, do CNJ, tendo como finalidade "a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada" (art. 2º).

Dessa forma, considerando o advento de novos mecanismos de investigação patrimonial atualmente disponíveis ao Poder Judiciário, bem como o decurso significativo de tempo desde a última utilização dos referidos instrumentos, é plenamente justificável o deferimento das medidas executivas postuladas.

Tal entendimento se coaduna com o princípio da cooperação consagrado no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização dos sistemas disponíveis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido. II
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Ressalto, outrossim, que esta E. Corte, ao enfrentar questões análogas, firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de apoio à investigação patrimonial à disposição do Juízo independe do prévio esgotamento de diligências tradicionais para localização de bens, por se tratar de ferramentas que conferem maior efetividade à tutela jurisdicional. Ilustra-se com os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB
. II.
Veja-se que o § 1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
III . Esta a solução que melhor se coaduna como consagrado princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado, “devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051252520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1
. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD
. 2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes. 3.
O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15,
pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AI 5001896-57.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS . SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens. 4 . Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud
. 5.
O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto
. 6 . O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial
. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147230320248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-82.2021.8 .08.0000 AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE LUCCA RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL . INFOJUD-DOI. SREI. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes. II
. Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante os sistemas Infojud-DOI e SREI, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas perante os Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado. Precedentes. III. Recurso conhecido e provido
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002315-82.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Logo, a simples existência de sistemas à disposição do Judiciário para tanto, aliada ao princípio da cooperação, impõe uma postura colaborativa do juiz, no sentido de se adotar as medidas à sua disposição para a localização de bens e satisfação do crédito exequendo.

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
lhe dou provimento
para determinar ao Juízo de origem que proceda à busca de ativos e dados do Agravado pelos sistemas SNIPER, SREI e CNIB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.